Tribunal: TJMT
Processo: 1003103-62.2022.8.11.0028
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003103-62.2022.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[RAUL ANGELO RODRIGUES DAS NEVES - CPF: 823.258.201-49 (RECORRENTE), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – No 1003103-62.2022.8.11.0028 - Juizado Especial Civel e Criminal da Comarca de Poconé - MT.

RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO S/A.

RECORRIDO:
RAUL ANGELO RODRIGUES DAS NEVES.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM DECORRENCIA DE ATO ILÍCITO - INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – APROXIMADAMENTE 111 (CENTO E ONZE) HORAS SEM ENERGIA ELÉTRICA – COMUNIDADE CARRETÃO – ZONA RURAL DE POCONÉ – RESPONSABILIDADE CIVIL PELOS DANOS OCASIONADOS AO CONSUMIDOR – RISCO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL – DANO MORAL – CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – MANUTENÇÃO DO
“QUANTUM”
INDENIZATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Os danos causados aos consumidores, em decorrência das reiteradas interrupções do fornecimento de energia, por suposta necessidade de realização de melhoramentos na rede de transmissão energética, devem ser indenizados, eis que faz parte do risco da atividade empresarial, nos termos do art. 927, parágrafo único, do Código Civil, e art. 14, parágrafo 1.o, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.068/90).

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que
condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, decorrentes de sucessivas interrupções de energia na residência do recorrido, situada na zona rural de Poconé - MT, em que reside o autor (Comunidade Carretão).

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Sustenta a inexistência de responsabilidade civil pela indenização estabelecida judicialmente

2. Alternativamente, postula a redução do valor dos danos morais.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da recorrente, defendendo a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL

1.
Sustenta a inexistência de responsabilidade civil pela indenização estabelecida judicialmente.

Rejeito tal proposta recursal, pois o conjunto probatório formado nos autos revela que nos anos de 2001, a população da Comunidade Carretão, externou reclamação a respeito de constantes interrupções no fornecimento de energia.

Segundo notícia trazida pela própria empresa recorrente, tais interrupções decorreram de fenômenos naturais, com a ressalva de que sempre procurou minimizar os transtornos causados, buscando imediato restabelecimento do fornecimento de energia.

É nesse contexto fático-jurídico que, a meu sentir, deve ser confirmada a responsabilidade civil da parte recorrente, pois o caso registrado nos autos não se trata de esporádica interrupção do fornecimento de energia em que a ANEEL estabelece prazo de até 04 horas como razoável para o conserto de eventuais irregularidades na rede elétrica (Resolução 410/10).

Como já salientado alhures, o tema aqui abordado diz respeito às consequências de reiteradas interrupções do fornecimento de energia, por suposta ocorrência de fenômenos naturais, ocasionando falha na transmissão energética, e por isso, entendo que os danos causados aos consumidores, devem ser indenizados pela parte recorrente, eis que faz parte do risco da atividade empresarial. Esse é o princípio jurídico acolhido pelo sistema jurídico brasileiro, conforme estabelece o art. 927, parágrafo único, do Código Civil, e art. 14, parágrafo 1.o, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.068/90), senão vejamos:

C Civil:

Art. 927.
Aquele que, por ato ilícito (art. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único
. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

CDC:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1o
O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I
- o modo de seu fornecimento;

II
- o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III
- a época em que foi fornecido.

Por tais razões, penso que os danos morais devem ser ratificados por este Colegiado, eis que as regras de experiência comum (art. 5.o da Lei n.o 9.099/95) demonstram que reiteradas interrupções no fornecimento de energia é fato gerador de abalo emocional acentuado e por isso, indenizável.

Assim é da jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. INDENIZAÇÃO PAGA POR SEGURADORA EM RAZÃO DOS DANOS DECORRENTES EM DISTÚRBIOS ELÉTRICOS. DIREITO DE REGRESSO EM RELAÇÃO À CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. APLICAÇÃO DO CDC POR SUB-ROGAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE. 1. A aplicabilidade do CDC na ação regressiva da seguradora contra a concessionária de energia elétrica não decorre da relação jurídica existente entre elas, mas sim da relação que há entre a concessionária e o segurado, uma vez que, ao pagar a indenização do seguro, a seguradora sub-roga - se no direito do segurado (Súmula 188 do STF). 2. A responsabilidade da concessionária de serviços públicos é de natureza objetiva, bastando, portanto, a comprovação do prejuízo e o seu nexo de causalidade com a conduta da cessionária, não havendo que se discutir a existência de culpa na aludida conduta (art. 37, § 6o, da CF). 3. Não há que se falar em excludente de ilicitude por caso fortuito ou força maior, haja vista que a oscilação de energia na rede, ainda que decorrente de fortes chuvas esta embutida no risco da atividade exercida pela concessionária apelante, constituindo fortuito interno, que não afasta a responsabilidade civil. APELO DESPROVIDO.

(TJ-GO – Apela & c cedil; & atilde;o (CPC): 05091929620198090137, Relator: Des(a). CARLOS HIPOLITO ESCHER, Data de Julgamento: 28/04/2020, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 28/04/2020)

2.
Alternativamente, postula a redução do valor dos danos morais.

Neste ponto recursal, tenho que deve ser rejeitada à pretensão da parte recorrente. É que o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
destinados a recompor os prejuízos morais da parte recorrida, para o caso em testilha, se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrente.

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2023